Tribunal: TJPA
Processo: 0804831-86.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804831-86.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALDEMIR PINTO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente colocado em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, no qual se pleiteia a revogação das restrições sob alegação de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na tramitação da ação penal apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se os fundamentos das medidas cautelares carecem de contemporaneidade; (iii) determinar se as medidas impostas são desproporcionais diante do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O excesso de prazo não se verifica por critério aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, inexistindo mora estatal quando o feito tramita regularmente.

4.

O processo apresenta curso regular, com conclusão do inquérito, recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento, afastando a alegação de desídia do Poder Judiciário.

5.

A contemporaneidade das medidas cautelares relaciona-se à persistência do risco processual, e não à proximidade temporal entre os fatos e a decisão, permanecendo hígidos os fundamentos que justificaram sua imposição.

6.

A ausência de fatos novos que alterem o contexto fático-processual impede a revogação das cautelares, nos termos do art. 282, §5º, do CPP.

7.

As medidas impostas, como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, são adequadas, necessárias e proporcionais, constituindo alternativas menos gravosas que a prisão.

8.

O cumprimento regular das medidas pelo paciente não enseja sua revogação automática, mas evidencia a adequação das providências adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de excesso de prazo na persecução penal exige demonstração de desídia estatal, aferida à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

2. A contemporaneidade das medidas cautelares pessoais decorre da persistência do risco processual, e não do mero decurso do tempo.

3. A revogação das medidas cautelares demanda prova concreta da cessação dos motivos que as ensejaram.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são legítimas quando adequadas, necessárias e proporcionais ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §5º, 315, §1º, e 647 a 667; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 207995/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021; STF, HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no HC 954389/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/03/2025; TRF-4, HC 5037585-46.2023.4.04.0000, Rel. Des. Loraci Flores de Lima, j. 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
VALDEMIR PINTO RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos do processo nº 0809168-69.2024.8.14.0039.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 23/12/2024, pela suposta prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sendo posteriormente colocado em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na tramitação do feito, da ausência de contemporaneidade dos fundamentos das medidas cautelares e da desproporcionalidade das restrições impostas, notadamente diante do lapso temporal já transcorrido sem a conclusão da instrução processual.

Alega, ainda, que o paciente vem cumprindo regularmente todas as medidas impostas, inexistindo qualquer fato novo que justifique sua manutenção, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação das cautelares.

A liminar foi indeferida por esta relatoria (ID 34265543).

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, esta esclareceu que o processo se encontra em regular tramitação, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/05/2026, inexistindo desídia estatal (ID 34511545).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 34711715).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao impetrante de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

No caso em tela, embora o paciente não se encontre segregado, é pacífico que as medidas cautelares diversas da prisão também se submetem ao controle de legalidade, devendo observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade na manutenção das medidas cautelares impostas.

A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo na condução do feito. Todavia, da análise dos autos, não se verifica, no momento, mora estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Inicialmente, cumpre destacar que a aferição do excesso de prazo não se dá por simples cálculo aritmético, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes e da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 3
. O excesso de prazo da instrução criminal “não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento
” (HC 108.426, Rel . Min. Luiz Fux). Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207995 PB 0273797-70.2020.3 .00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022) (G.N.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTELIONATO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Hipótese na qual não se verifica desídia na condução do feito, inclusive tendo sido designada audiência para o dia 7/8/2024, somente não realizada em razão do aditamento da denúncia para incluir corréu no polo passivo da ação penal. Ou seja, a instrução somente não alcançou seu termo em razão de óbices que sobrevieram ao processo, não podendo ser a demora imputada à atuação do juízo. 4. Ademais, a pleiteada revogação das medidas cautelares impostas, para que o agravante possa exercer sua profissão de comerciante de fios e tecidos, na qual viajaria por todo o país, não é recomendada, tendo em vista a necessidade de obstar novas condutas. Com efeito, a denúncia atribui ao agravante exatamente o crime de estelionato, no qual, em tese, teria tentado induzir o dono de empresa de tecidos a entregar erroneamente carga para transportador por ele contratado. Ademais, convém atentar que ele é reincidente específico. Não se justifica, portanto, que as medidas sejam revogadas para que ele retorne a tal ramo de atividades. 5. Revela-se suficiente o reforço à recomendação expedida pelo Tribunal a quo, de que seja dada prioridade ao processo, conforme já feito na decisão agravada. 6. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 954389 SP 2024/0396134-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (G.N.)

No caso em análise, verifica-se que a persecução penal vem se desenvolvendo dentro de um curso regular, não se evidenciando paralisação injustificada apta a caracterizar desídia estatal.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o feito teve seu trâmite regularmente impulsionado, com a conclusão do inquérito policial, oferecimento e recebimento da denúncia, bem como a designação de audiência de instrução e julgamento, encontrando-se atualmente aguardando a realização do referido ato processual.

Tal circunstância afasta a alegação de inércia do Estado, porquanto eventual lapso temporal na marcha processual deve ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto e das limitações estruturais do Poder Judiciário, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar constrangimento ilegal.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer indicativo de abandono do feito ou desídia por parte do Juízo de origem, que adotou as providências necessárias ao regular andamento da ação penal, dentro das possibilidades fáticas que se apresentaram.

No que se refere à contemporaneidade prevista no
art. 315, §1º, do Código de Processo Penal
, cumpre destacar que se trata de requisito de natureza teleológica, que exige a atualidade dos fundamentos cautelares, e não a mera proximidade temporal entre os fatos investigados e a decisão judicial.

No caso concreto, não se verifica a perda de atualidade dos motivos que ensejaram a imposição das medidas cautelares, uma vez que o processo encontra-se em regular tramitação, com a persecução penal ainda em curso e sem alteração fática relevante capaz de afastar a necessidade das restrições impostas.

A manutenção das cautelares mostra-se vinculada à própria necessidade de acompanhamento do acusado durante o trâmite da ação penal, especialmente em razão da natureza do delito imputado, não se exigindo, para tanto, a superveniência de fatos novos, mas apenas a persistência do contexto que justificou sua fixação.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a contemporaneidade deve ser aferida em relação à subsistência do risco processual no momento da análise, sendo irrelevante, por si só, o decurso do tempo, quando ainda presentes os fundamentos que legitimam a medida cautelar, CITO:

PENAL. PROCESSO PENAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULATIVO. ORDEM DENEGADA. 1. A contemporaneidade exigida em sede de medidas cautelares pessoais "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 222938 AgR, Relator (a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, processo eletrônico DJE-s/n divulg 24-02-2023, public 27-02-2023). 2
. O tempo de prisão ou de cumprimento de cautelares não é elemento essencial à revogação da medida processual, pois a contemporaneidade não está associada direta e somente ao tempo transcorrido ou à data do fato imputado, mas sim à persistência de risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Precedente. 3. No caso, a prisão preventiva que antecedeu as cautelares não pode ser computada para fins de aferição do prazo, uma vez que esse fator já foi levado em conta por ocasião da própria revogação da prisão, oportunidade em que viabilizada a fixação de medidas diversas.
4. O parecer da Procuradoria Regional da República da 2ª Região no sentido da liberação do paciente do monitoramento eletrônico no âmbito da Operação Calicute não vincula o TRF/2 e tampouco esta Corte. 5. Ordem denegada.

(TRF-4 - HCorp: 50375854620234040000 RS, Relator: LORACI FLORES DE LIMA, Data de Julgamento: 29/11/2023, 8ª Turma) (G.N.)

Assim, inexistindo demonstração de alteração do quadro fático ou de esvaziamento dos fundamentos que embasaram a decisão originária, não há falar em ausência de contemporaneidade.

Dessa forma, ao impor e manter as medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado de origem atuou em consonância com os parâmetros legais, razão pela qual não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

As medidas cautelares impostas — como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca — não se mostram excessivas, constituindo restrições menos gravosas que a prisão, compatíveis com o estágio atual da persecução penal.

O fato de o paciente estar cumprindo regularmente as medidas cautelares não conduz, automaticamente, à sua revogação, mas evidencia, ao revés, a adequação das providências adotadas pelo Juízo de origem para acompanhamento do acusado durante o curso do processo.

Ressalte-se que, nos termos do art. 282, §5º, do Código de Processo Penal, a revogação das medidas cautelares exige demonstração concreta de que não mais subsistem os motivos que as ensejaram, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO do habeas corpus e, no mérito, DENEGO A ORDEM
, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem, caso sobrevenham fatos novos, nos termos do art. 282, §5º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2026